Tribunal: TJSP
Processo: 0003899-19.2002.8.26.0072
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
*RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Arguição de existência de erro de interpretação no acórdão, que gerou conclusão equivocada (contradição) – Com razão o embargante - Expurgos inflacionários – Fase de cumprimento de sentença – Coisa julgada formada que foi expressa em determinar que o valor da condenação fosse acrescido de juros remuneratórios de 0,5% ao mês desde o aniversário da conta; de

Ementa:
*RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Arguição de existência de erro de interpretação no acórdão, que gerou conclusão equivocada (contradição) – Com razão o embargante - Expurgos inflacionários – Fase de cumprimento de sentença – Coisa julgada formada que foi expressa em determinar que o valor da condenação fosse acrescido de juros remuneratórios de 0,5% ao mês desde o aniversário da conta; de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, além de correção monetária pela TPTJSP – Perícia contábil realizada que deixou de incluir em suas conclusões os juros remuneratórios devidos, levando à falsa conclusão de haver excesso de execução, o que restou acolhido pelo condutor da lide e foi inicialmente chancelado por este tribunal – Necessidade de correção da decisão, sob pena de violação à coisa julgada – Embargos acolhidos para integrar o acórdão anteriormente proferido, dando provimento ao apelo interposto pelo ora embargante, para o fim de anular a sentença e determinar que novos cálculos sejam elaborados pelo perito judicial, nos moldes da fundamentação deste acórdão.*